Tribunal: TJSP
Processo: 1009000-37.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALTERAÇÃO DO AFIRMADO EM ACÓRDÃO COM OBJETIVO DE FRANQUIAR ABERTURA DE VIA RECURSAL E MODIFICAÇÃO DO JULGADO – CONDUTA QUE SE SUBSOME AO DISPOSTO NO ART. 80, I E II DO CPC, IMPONDO APENAMENTO PREVISTO NO ARTIGO SUBSEQUENTE DO REFERIDO DIPLOMA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS - ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS PONTOS QUESTIONADOS - RECURSO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALTERAÇÃO DO AFIRMADO EM ACÓRDÃO COM OBJETIVO DE FRANQUIAR ABERTURA DE VIA RECURSAL E MODIFICAÇÃO DO JULGADO – CONDUTA QUE SE SUBSOME AO DISPOSTO NO ART. 80, I E II DO CPC, IMPONDO APENAMENTO PREVISTO NO ARTIGO SUBSEQUENTE DO REFERIDO DIPLOMA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS - ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS PONTOS QUESTIONADOS - RECURSO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE CONTROVÉRSIA JURÍDICA JÁ APRECIADA - ENTENDIMENTO DISSONANTE DA PARTE QUE DEVE SER OBJETO DE INCONFORMIDADE PRÓPRIA – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA POR MÁ-FÉ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009000-37.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FLAVIO PELEGRIN JUNIOR, é embargado AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTO
GESTÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com aplicação de multa por má-fé, por votação unânime., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009000-37.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 35.361
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009000-37.2019.8.26.0003/50000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTE : FLAVIO PELEGRIN JUNIOR
EMBARGADA : AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTO GESTÃO
VOTO No 35.361
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALTERAÇÃO DO
AFIRMADO
EM
ACÓRDÃO
COM
OBJETIVO
DE
FRANQUIAR
ABERTURA
DE
VIA
RECURSAL
E
MODIFICAÇÃO DO JULGADO
CONDUTA QUE SE
SUBSOME AO DISPOSTO NO ART. 80, I E II DO CPC,
IMPONDO APENAMENTO PREVISTO NO ARTIGO
SUBSEQUENTE DO REFERIDO DIPLOMA - OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
NÃO EVIDENCIADOS - ACÓRDÃO QUE EXAMINOU OS
PONTOS QUESTIONADOS - RECURSO QUE NÃO TEM
O CONDÃO DE INSTAURAR NOVA DISCUSSÃO SOBRE
CONTROVÉRSIA
JURÍDICA
JÁ
APRECIADA
-
ENTENDIMENTO DISSONANTE DA PARTE QUE DEVE
SER OBJETO DE INCONFORMIDADE PRÓPRIA

EMBARGOS
REJEITADOS,
COM
APLICAÇÃO
DE
MULTA POR MÁ-FÉ.

Contra o v. acórdão de fls. 278/284 que, à unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso da ora embargada, opõe o inconformado
os presentes embargos de declaração sustentando contradição no
julgado em relação aos danos morais afastados.
É o breve relatório.
F

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009000-37.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 35.361
3
Afirma o embargante que constou do acórdão que a
sentença, que, por sua vez, reconhecia danos morais, deveria ser
mantida na íntegra, estando contraditório capítulo que afastava os
danos morais. Nesse sentido:
“10. Com respeito ao entendimento deste E. Tribunal, mas, com
todas as letras o I. Relator deixou registrado que o Embargante
foi enganado, assim proferiu:
'Nestes termos, tem-se adequado o entendimento apresentado
pelo I. Sentenciante de que no momento de contratação não
suscitou a inconformada fato do veículo ser proveniente de leilão
e conseguinte alteração do pacto não se configura justo somente
o faça quando instada a cumprir obrigação de ressarcimento,
devendo, assim responder por sua desídia na contratação
remanescendo na integra a r. sentença por seus bem
lançados fundamentos.
11. Com efeito, do v. acórdão consta que a r. sentença deve ser
mantida na integra, exceto quanto ao dano moral, sendo
contraditório o entendimento deste E. Tribunal, face ao seu
próprio entendimento e a toda fundamentação da r. sentença.
12. A contradição está presente ainda no fato de o I. Relator
reconheceu a existência de má-fé contratual, ato lesivo, porque o
Embargante foi ENGANADO, por consequência, afastar o dano
moral apontando como mero dissabor não coaduna com os
dizeres da r. decisão.
13. A contradição está presente pois, estamos diante de
preposições inconciliáveis entre si, ou seja, toda conclusão da
ocorrência de ato lesivo (fruto da má-fé) do agente acarretou
prejuízos reconhecidos nos julgados. O Embargante foi enganado
e o dano moral é de rigor e o v. acórdão declarou que a sentença
está mantida!” (fls. 04/05).
Nada obstante, leitura do parágrafo do aresto revela que o
embargante se utiliza de expediente ardiloso em que altera o afirmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009000-37.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 35.361
4
em julgado, verbis:
“Nesses termos, tem-se como adequado o entendimento
apresentado pelo I. Sentenciante de que se no momento da
contratação não suscitou a inconformada fato do veículo ser
proveniente de leilão e consequente alteração do pacto, não se
afigura justo que somente o faça quando instada a cumprir
obrigação de ressarcimento, devendo, assim, responder por sua
desídia na contratação, remanescendo íntegra a r. sentença
no ponto por seus bem lançados fundamentos” (fls. 282
destaquei).
A grave conduta se subsome ao previsto no artigo 80, II e
III, do CPC (“alterar a verdade dos fatos” e “usar do processo para
conseguir objetivo ilegal”). Consequentemente, condeno o embargante
no pagamento de multa de 4% do valor atualizado da causa, em
atenção ao disposto no art. 81 do CPC.
Assim, não padece o v. aresto de obscuridade, contradição,
omissão ou de erro material, nítido o caráter infringente dos
declaratórios, pois insiste o embargante nos argumentos afastados pelo
decisum.
Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de
aperfeiçoamento
da
prestação
jurisdicional,
destinando-se
etiologicamente a purificar o julgado de omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais que o enodoem.
Simples leitura do v. acórdão indica que os temas
devolvidos à análise foram integral e coerentemente solvidos.
Ao analisar de modo exauriente as matérias ventiladas e
entregar a tutela reclamada, o decisum esgotou sua destinação e o seu
alcance. As questões fáticas e de direito suscitadas nas razões recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009000-37.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 35.361
5
foram devidamente examinadas e solucionadas.
Frise-se, os fatos listados a fls. 06 das razões recursais
foram considerados, mas configuram inadimplemento contratual a que
todos estão sujeitos, sendo incapazes de gerar reparação por danos
extrapatrimoniais.
Não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem
sanados através de simples complementação, devem ser refutados por
não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da
causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos
através do meio recursal apropriado para esse desiderato.
Ante o exposto, rejeito os embargos, com aplicação de
multa por má-fé.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica